Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO INDEVIDA. LICITUDE NÃO EVIDENCIADA. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido (R$ 492,31 – 01/11/2019) e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Propósito recursal é para afastar a condenação de indenização por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a ilegitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, ilicitude na conduta da parte recorrente.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Recorrente que possui inscrição anterior (id. 63920011 – R$ 120,90 – 15/09/2016), sem comprovar que é inexigível, sendo óbice ao pleito indenizatório em atenção a Súmula 385 do STJ.
Danos morais indeferidos.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para afastar a condenação de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO MARCOS FRANCISCO DE FRANCA - CPF: 021.966.481-16 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020